Tribunal: TJDFT
Processo: 0714384-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE NATUREZA BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. ACESSO A DADOS BANCÁRIOS DO CORRENTISTA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, INC. II, DO CPC). NÃO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE NEGOCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. OCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pela Autora nos autos da ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais, em que se busca o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que o Réu seja condenado a indenizá-la danos materiais.
2. Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Réu nos autos da ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais, em que se busca o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que o pleito autoral seja julgado totalmente improcedente.
II. Questão em discussão.
3. A controvérsia recursal consiste em verificar a responsabilidade civil do Réu pela fraude ocorrida contra a Autora a ensejar a condenação daquele ao pagamento de danos materiais e morais a esta.
III. Razões de decidir.
4. As disposições do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis aos contratos bancários, conforme a Súmula n. 297 do STJ.
5. A instituição bancária responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores na prestação de serviços (art. 14 do CDC). No mesmo sentido é a Súmula n. 479 do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
6. A análise apurada dos autos leva à conclusão de que de fato se trata de caso fortuito interno da instituição bancária, afastando-se a tese de culpa exclusiva da vítima. Com efeito, o golpe foi iniciado, mediante falsa ligação telefônica, mas o que foi determinante para o sucesso da fraude foi a credibilidade às informações passadas pelo falso atendente. Inegável que houve violação à Lei Geral de Proteção de Dados (art. 42, § 1o, inc. I), permitindo o vazamento de dados pessoais e sensíveis.
7. A evolução da atividade criminosa é seguida pelo desenvolvimento de novas tecnologias de segurança e, nesse campo, as instituições financeiras, na condição de mantenedoras dos recursos financeiros confiados por seus clientes, deve ser vigilante e atenta em relação aos novos golpes praticados no mercado de consumo.
8. A tarefa de prevenir o sucesso da atuação de golpistas envolve a tomada de uma série de medidas, que vão desde a identificação dos clientes com maior propensão a se tornarem vítimas até a adoção de novos procedimentos, passando, também, pela contratação de serviços e recursos de segurança.
9. Os danos causados por terceiros, viabilizado pela vulnerabilidade de informações bancárias sigilosas, ainda que por meio de técnica de engenharia social, estão abrangidos pelos riscos da atividade bancária, razão pela qual se constata falha na prestação de serviço por parte do banco; pois, além de não ter sido capaz de armazenar, de maneira segura, informações sigilosas de cliente.
10. A toda evidência, no caso, entende-se que a atuação de um suposto estelionatário não é capaz de afastar a responsabilidade civil do Réu, por se tratar de fortuito interno, inerente aos serviços bancários disponibilizados no mercado de consumo.
11. Fundada na Teoria do Risco da Atividade Negocial, deve o Fornecedor responder de forma objetiva, pelos danos decorrentes de defeitos na prestação de seus serviços, sendo irrelevante perquirir a má-fé de terceiros, em caso da contratação de seus serviços em prejuízo do consumidor ou do fornecedor.
12. Observa-se que a conduta desidiosa do Réu, não pode ser considerada mero dissabor, uma vez que o tempo de espera da Autora para solução do acesso à sua conta pelo celular pela foi extremamente longo, levando-a a despender grande esforço para a solução do problema, razão pela qual a condenação à compensação por danos morais é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese.
13. Apelação da Autora conhecida e provida. Apelação do Réu conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. A instituição bancária responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores na prestação de serviços (art. 14 do CDC). 2. A falta de mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraude praticada por terceiros permite concluir pela concorrência da atuação do banco (ainda que na modalidade omissiva), não havendo de se falar em culpa exclusiva ou concorrente do consumidor em razão da negligência no dever de guarda e sigilo de informações e dados bancários. 3. A evolução da atividade criminosa é seguida pelo desenvolvimento de novas tecnologias de segurança e, nesse campo, as instituições financeiras, na condição de mantenedoras dos recursos financeiros confiados por seus clientes, deve ser vigilante e atenta em relação aos novos golpes praticados no mercado de consumo. 4. A tarefa de prevenir o sucesso da atuação de golpistas envolve a tomada de uma série de medidas, que vão desde a identificação dos clientes com maior propensão a se tornarem vítimas até a adoção de novos procedimentos, passando, também, pela contratação de serviços e recursos de segurança. 5. Os danos causados por terceiros, viabilizado pela vulnerabilidade de informações bancárias sigilosas, ainda que por meio de técnica de engenharia social, estão abrangidos pelos riscos da atividade bancária, razão pela qual se constata falha na prestação de serviço por parte do banco; pois, além de não ter sido capaz de armazenar, de maneira segura, informações sigilosas de cliente. 6. A toda evidência, no caso, entende-se que a atuação de um suposto estelionatário não é capaz de afastar a responsabilidade civil do Réu, por se tratar de fortuito interno, inerente aos serviços bancários disponibilizados no mercado de consumo. 7. Fundada na Teoria do Risco da Atividade Negocial, deve o Fornecedor responder de forma objetiva, pelos danos decorrentes de defeitos na prestação de seus serviços, sendo irrelevante perquirir a má-fé de terceiros, em caso da contratação de seus serviços em prejuízo do consumidor ou do fornecedor.”
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 42, § 1o, inc. I, da Lei n. 13.709/2018; art. 373, inc. II, do CPC; arts. 14 e 17 do CDC.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas n. 297 e 479 do STJ; STJ, AgRg no AREsp: 286.970/MG, Relator: Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 26.02.2013; TJDFT, Acórdão 1.438.536, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 14.07.2022; TJDFT, Acórdão 1.809.913, Relator Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 07.02.2024.